Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742905-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ARIANE DINA NEIVA DE OLIVEIRA SILVA, ANDRESSA TEIXEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO BARÕES DO TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS CONVERSAS EM APLICATIVO WHATSAPP. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. VETORES CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS AVALIADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 40, INC. VI, DA LEI ANTIDROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DE FRANCISCO MAYCON DOS SANTOS BEZERRA PARCIALMENTE CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS. TODOS DESPROVIDOS. 1. O encontro de celular furtado/roubado na residência do acusado, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, o que inexiste no caso. 2. Nas ocasiões em que o aparelho celular é apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há impedimento para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive o conteúdo das conversas por meio do WhatsApp. 3. A opção pelo procedimento mais amplo, rito ordinário, ocorreu pela existência de crimes conexos com o delito de tráfico de drogas, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 55.097/MS. Não havendo a demonstração de prejuízo, incide no caso o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal, em seu art. 563, de maneira que não há que declarar nulidade no processo. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), pelos elementos colhidos na fase extraprocessual, mormente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e pela prova oral colhida em juízo, improcedem o pleitos de absolvição, por ausência de provas, por atipicidade da conduta ou por aplicação do princípio in dubio pro reo. 5. O testemunho prestado por policial constitui elemento apto à valoração pelo juiz. É inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente quando vêm ao Poder Judiciário informar o que investigaram e o que apuraram no desempenho de seu mister. 6. A materialidade delitiva do crime de tráfico pode ser comprovada por mais de um meio probatório, que não a necessária apreensão de entorpecente em poder de todos os acusados. 7. O MM. Juiz deve se pautar em elementos concretos coligidos aos autos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente. No caso, evidenciou-se que a conduta social do acusado é desajustada e a personalidade está voltada para a prática criminosa, uma vez que ele é desprovido de freios inibitórios, porque fazia do tráfico o seu meio de vida e também não temia qualquer represália policial ou judicial, mostrado ser destemido e ousado, conforme diálogos com outro acusado. 8. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. A quantidade de entorpecente apreendida com alguns acusados, a natureza altamente nociva da droga comercializada pelo grupo (cocaína), bem como a variedade das substâncias, autoriza a exasperação da pena-base, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006. 9. Em relação à exasperação da pena, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 (um) ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 (um décimo) entre o lapso da pena máxima e mínima, pois se mostra mais favorável ao acusado do que se adotado o critério subjetivo-objetivo, acolhido pela jurisprudência deste Tribunal, que recomenda o aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada por cada vetorial valorada negativamente. 10. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula no 630 do STJ), como ocorreu na espécie. 11. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Portanto, não se aplica a benesse aos acusados também condenados pela prática do crime de associação para o tráfico. 12. Demonstrado que houve envolvimento de adolescente nos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei Antidrogas. 13. Nada a prover quanto à liberdade provisória, pois a MM. Juíza já havia concedido, na sentença, o direito do acusado de recorrer em liberdade. 14. Recurso de FRANCISCO MAYCON DOS SANTOS BEZERRA parcialmente conhecido. Demais recursos conhecidos. Todos desprovidos. Preliminarmente, ambas recorrentes defendem a ilegalidade das provas obtidas através do aparelho celular apreendido. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. A recorrente Andressa Teixeira Dias alega que o acórdão impugnado ensejou afronta ao artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, requerendo a exclusão da majorante (crime envolvendo ou visando atingir criança ou adolescente). Afirma inexistir documento hábil a comprovar a menoridade, nem tampouco se realmente o referido indivíduo de fato existe. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. A recorrente Ariane Diná Neiva de Oliveira Silva, por sua vez, aponta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto em seu interrogatório admitiu que as drogas em sua casa eram de sua propriedade, porém não fazia qualquer coligação com os outros acusados. Assevera que admitiu a posse e propriedade da substância, bem como, diferente do que consta do julgado, não fez nenhuma afirmação de que a referida substância seria para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recurso (ID 47362899) não deve ser conhecido, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista que as recorrentes já haviam interposto recurso especial em momento anterior (ID 473628970). A respeito, o STF e o STJ já decidiram: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que, "em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram" (AgInt no AREsp n. 2.270.092/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023); e “incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021. Igual teor: HC 218547/ MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2022). O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ilegalidade das provas obtidas através do aparelho celular apreendido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relatorMinistro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Não houve qualquer violação à garantia constitucional do sigilo, porque, em primeiro lugar, RAFAELA não autorizou o acesso aos dados constantes do seu telefone, mas autorizou o encaminhamento do seu celular para a perícia, bem como que o aparelho fosse esvaziado. Em segundo lugar, houve representação da autoridade policial para que houvesse a quebra do sigilo de dados, o que foi deferido pela MM. Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do DF no dia 1o/12/2020, na medida cautelar no 0738842-38.2020.8.07.0001. Ou seja, a decisão que veiculou a autorização judicial foi prolatada enquanto o celular estava apreendido, com autorização da proprietária, mas os dados foram acessados posteriormente à autorização judicial. Em terceiro lugar, mesmo que RAFAELA tivesse saído da delegacia com o celular restituído, pelo que se depreende do contexto fático, certamente a vítima do furto retornaria à delegacia tão logo ela tivesse acesso às fotografias, áudios e vídeos que constavam do aparelho. O que ocorreu na espécie, portanto, é que a vítima percebeu o que havia em seu celular antes que o termo de restituição fosse assinado. Em quarto lugar, repita-se, tratou-se de situação de apreensão que ocorreu no curso do cumprimento de um mandado judicial. Como bem salientado pela MM. Juíza na sentença: (...) Por outro ângulo, a tese das defesas, de que a vítima de um furto de celular não poderia ler o conteúdo de seu próprio celular, encontrado com o receptador do bem, ou que mesmo o delegado não o pudesse fazer, é totalmente desprovida de qualquer razoabilidade, além de carecer de conteúdo moral. Teria o ladrão ou o receptador, agora, qualquer direito sobre o bem alheio subtraído? Quem se dedica ao crime não pode valer-se da própria torpeza para alegar posterior inocência. Aliás, o constrangimento da proprietária do celular e sua mãe, demonstrado em depoimento, antes de decorrer de qualquer pressão de autoridades, tem origem e é justificado no natural receio de verem-se envolvidas, ainda que indiretamente, em situação de apuração de crime de tráfico, cuja violência das organizações voltadas para esse delito são diuturnamente noticiadas pela imprensa. É princípio geral do direito que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, “NEMO TURPITUDINEM SUAM ALLEGARE POTEST”. E não podem os réus, em situação de absoluta ilegalidade, alegar nulidade das investigações decorrente de um pretenso direito ao sigilo de mensagens trocadas em celular objeto de crime. Alegar inviolabilidade e direito à intimidade em celular furtado ou roubado, apreendido em contexto de crime de receptação, representa a mais completa inversão de valores, decorrente da incapacidade de entendimento do ordenamento jurídico pátrio e sua estrutura. Mutatis mutandi, é como se exigir da polícia ou do morador uma liminar para entrar na casa furtada ou roubada, pois pode ser que o ladrão tenha deixado vestígios do crime e ele tem direito à intimidade! No caso concreto, com a perícia, autorizada judicialmente, extraíram-se conversas indicativas da existência de um grupo de pessoas envolvidas com a traficância e prosseguiram-se inúmeras diligências investigativas, que culminaram com as buscas deferidas nos autos n. 0741210- 20.2020.8.07.0001. (Grifo nosso). Além dos argumentos apresentados pela MM. Juíza, segundo o princípio da serendipidade, é possível reconhecer como lícita a prova ou a fonte de prova de outra infração penal, obtida no bojo de investigação, cujo objeto não abrangia o que foi, inesperadamente, revelado. Tal revelação, no presente caso, deu-se de boa-fé, pois o envolvimento dos acusados com a traficância sequer era cogitado pelos policiais, que foram cumprir mandado relativo a crimes de homicídio. O encontro fortuito de outros elementos de prova durante procedimentos investigatórios devida e fundamentadamente autorizado por ordem judicial não implica nulidade da diligência, reconhecendo-se a licitude dos elementos indiciários. Decidiu este Tribunal de Justiça: ... A referida teoria é adotada pela jurisprudência desta corte e considera válidas as provas obtidas casualmente por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado. Mesmo porque o delito descoberto subsequentemente não poderia ter a autorização prévia, pois não se sabia de sua existência. Além de o celular ter sido apreendido no contexto do cumprimento do mandado de busca e apreensão, verificou-se que se tratava de produto de crime, não havendo falar em violação à garantia constitucional do sigilo. Ainda assim, o acesso aos dados do telefone foi previamente e regularmente autorizado, nos termos da decisão proferida pela MM. Juíza Dessa maneira, a nulidade suscitada não comporta acolhimento (ID 0742905). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a decisão combatida está em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPEDIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO QUE EXIGE INCURSÃO EM FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. ... 3. Não há que se falar em invalidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas encontradas de modo fortuito a partir da entrada dos policiais na residência do acusado, tendo em vista o fenômeno da serendipidade (AgRg no HC 691.332/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021). 4. Considerando a narrativa da defesa de que a investigação policial apurava, apenas, a prática do crime de furto, e não do delito de tráfico de drogas, tem-se que, diante do chamado fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de provas - que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso -, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. ..... (AgRg no HC 696.534/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 03/11/2021). No mesmo sentido o PET no AResp 1980396, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e 7/3/2022. Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Ademais, o pleito de exclusão da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei Antidrogas não merece prosperar, uma vez que ficou comprovada a participação do adolescente Alex S. de S. F. (qualificado no ID 40022954 - Pág. 9) na associação e no tráfico de drogas praticados pela acusada ANDRESSA “(45716445), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, ao assentar “ A defesa de ARIANE sustenta a presença da atenuante da confissão espontânea, no entanto o pedido não comporta acolhimento, uma vez que a acusada, em momento algum, confessou a autoria dos delitos pelos quais foi denunciada, apenas admitiu a propriedade” (ID 45716445), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com o entendimento pacífico do STJ, no sentido de que “Conforme inteligência da Súmula 630/STJ, a admissão apenas da posse ou propriedade dos entorpecentes para consumo próprio impede a incidência da atenuante da confissão espontânea quando imputado o delito de tráfico de drogas, porquanto nenhum dos verbos nucleares do tipo penal são admitidos pelo acusado” Logo, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023